Tribunal: TJDFT
Processo: 0001370-46.2017.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0001370-46.2017.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CHARLES GUTEMBERG DE MELO COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Em face da oposição de embargos declaratórios no RE 593818 (tema 150) e da possibilidade de modulação dos efeitos da decisão, determino a suspensão do curso processual nestes autos eletrônicos até o julgamento dos embargos declaratórios pelo Supremo Tribunal Federal. Brasília, 4 de dezembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito